Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPORTUNIDADE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A inércia do autor frente ao requerimento em promover a apreensão do bem e a citação da ré ou postular a conversão da ação em processo executivo, configura a perda superveniente do interesse processual.
2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
3. É desnecessária a intimação pessoal do autor previamente à sentença de extinção por ausência de citação ou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.
4. Negou-se provimento ao recurso.